Tribunal: TJES
Processo: 5000754-03.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-03.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA JACOBSEN FERREIRA ALVES SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PANCAS e outros

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INASSIDUIDADE HABITUAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÉDICA. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença de improcedência em Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reparação Civil. O caso envolve a demissão da autora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos após Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurou inassiduidade habitual decorrente de 49 faltas intercaladas. A recorrente pleiteia a anulação do ato e a reintegração ao cargo, alegando patologia psiquiátrica (depressão) como motivo de força maior para as ausências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar e do ato demissional, especificamente se as faltas cometidas pela servidora poderiam ser justificadas pelo quadro de saúde, afastando a infração de inassiduidade habitual, ou se prevalece a conclusão da Administração Pública, amparada em perícia médica oficial, de aptidão para o labor no período das ausências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares restringe-se ao exame da legalidade e da legitimidade. Vedação ao Poder Judiciário de imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante desproporcionalidade ou teratologia, hipóteses não verificadas na espécie.

A autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. Necessidade de demonstrar a incapacidade clínica no momento das faltas para ilidir a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo.

Perícia médica oficial atestou a aptidão para o retorno às atividades laborais após o término de licença anterior. Inexistência de documento médico contemporâneo capaz de justificar as ausências ou impor a renovação da licença. A existência de doença, por si só, não implica necessariamente em incapacidade laboral permanente.

Confissão da servidora no bojo do PAD revela a recusa do próprio médico assistente em fornecer atestado, confirmando a aptidão para o trabalho. Impossibilidade de o Judiciário presumir incapacidade negada pela ciência médica à época dos fatos.

A inassiduidade habitual, tipificada no inciso III do art. 188 c/c art. 190 da Lei Municipal 827/2004, possui viés objetivo aferível pela reiteração de faltas. A jurisprudência do STJ entende ser prescindível perquirir sobre a presença de elemento subjetivo (
animus abandonandi
) específico na inassiduidade habitual, configurando-se a infração pela desídia e descaso com o dever funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inassiduidade habitual caracteriza-se pela reiteração de faltas injustificadas, sendo prescindível a demonstração do
animus abandonandi
específico exigido para o abandono de cargo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso I do art. 373, inciso I do art. 487, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98. Lei Municipal 827/2004, inciso III do art. 188 e art. 190. Lei 8.112/1990, arts. 132, 138, 139 e 140.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 23.173/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 13.08.2025; STJ, AgInt no MS n. 20.315/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.06.2021; STJ, AgInt no MS n. 24.979/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 01.10.2024; STJ, MS n. 22.608/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000754-03.2021.8.08.0039

APELANTE:
MARIA APARECIDA JACOBSEN FERREIRA ALVES SILVA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE PANCAS

J
UIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUEQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por MARIA APARECIDA JACOBSEN FERREIRA ALVES SILVA, irresignada com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reparação Civil ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PANCAS.

A sentença recorrida (Id 17352880), após regular instrução processual, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O Magistrado a quo fundamentou o decisum na ausência de prova robusta capaz de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 2385/2021, que culminou na demissão da autora. Consignou o julgador que, esgotada a licença médica anteriormente concedida, a servidora faltou injustificadamente por mais de 40 (quarenta) dias, e que a perícia médica oficial atestou sua aptidão para o trabalho, inexistindo documento médico contemporâneo capaz de justificar as ausências ou impor a renovação da licença. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (Id 17352881), a Apelante pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em síntese: (i) que é servidora pública há mais de 13 (treze) anos, sem máculas em sua ficha funcional pregressa, e que as faltas decorreram de patologia psiquiátrica grave (Depressão - CID 10 F33.2), o que afasta o
animus abandonandi
necessário para a configuração da infração disciplinar; (ii) que a Administração Pública, ciente de seu estado de saúde, deveria tê-la encaminhado para tratamento ou concedido licença de ofício, ao invés de aplicar a penalidade máxima de demissão, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade; e (iii) que o laudo médico acostado ao PAD comprova que ela estava em uso de medicações controladas, sendo que a mudança de humor constante justifica as faltas, tornando o ato de demissão (Decreto nº 7.552/2021) nulo por vício de motivo e finalidade. Requer a reintegração ao cargo, o pagamento dos vencimentos retroativos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões apresentadas (Id 17352885), o Município de Pancas refuta as teses recursais, alegando: (i) a legalidade estrita do PAD, que observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) que a infração de inassiduidade habitual (art. 190 da Lei Municipal nº 827/2004) possui natureza objetiva, configurando-se pelo excesso de faltas injustificadas (49 dias), independentemente do elemento volitivo subjetivo alegado pela defesa; e (iii) que a servidora foi submetida à perícia médica oficial, a qual atestou sua aptidão laborativa no período das faltas, não havendo amparo legal para licença automática sem respaldo pericial. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 2385/2021 e do consequente ato demissional, especificamente se as faltas cometidas pela servidora (49 dias intercalados) poderiam ser justificadas pelo seu quadro de saúde (depressão), afastando a infração de inassiduidade habitual por ausência de dolo ou
animus
específico, ou se prevalece a conclusão da Administração Pública, amparada em perícia médica oficial, de que a servidora estava apta ao labor no período das ausências.

A despeito da combatividade das razões recursais e da sensibilidade que o tema envolvendo saúde mental suscita, a análise detida dos autos, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência pátria, conduz à manutenção da sentença vergastada.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vício no ato administrativo que culminou na demissão da Apelante do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos do Município de Pancas, fundamentada na prática de
inassiduidade habitual
, tipificada no art. 188, inciso III c/c art. 190 da Lei Municipal nº 827/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pancas).

O artigo 190 do referido diploma legal define a inassiduidade habitual como “
a falta ao serviço sem causa justificada, por quarenta dias intercaladamente, durante o período de doze meses
”.

No caso em tela, restou incontroverso nos autos — e devidamente apurado no PAD — que a servidora acumulou
49 (quarenta e nove) faltas
entre os meses de abril e julho de 2021. A tese defensiva centra-se na premissa de que tais ausências não seriam "injustificadas", mas sim decorrentes de força maior, consubstanciada em grave quadro depressivo que lhe retiraria a capacidade volitiva de comparecer ao trabalho, o que afastaria o
animus abandonandi
.

Entretanto, imperioso destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos, notadamente os disciplinares, restringe-se ao exame da legalidade e da legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante desproporcionalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.

Fixadas estas premissas, tenho que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Para anular o ato administrativo, que goza de presunção de legalidade e veracidade, caberia à autora demonstrar, de forma cabal, que no momento das faltas estava, de fato, total e clinicamente incapacitada para o exercício de suas funções e para a compreensão do dever de justificar suas ausências.

Ocorre que a prova dos autos caminha em sentido diametralmente oposto. Conforme bem delineado na sentença e no relatório final da Comissão Processante, a servidora, após gozar de licença médica pretérita, foi submetida à avaliação pela Junta Médica Oficial, sendo considerada
APTA
ao retorno das atividades laborais.

Não se desconhece que a Apelante apresentava histórico de acompanhamento psiquiátrico. Todavia, a existência da doença, por si só, não implica necessariamente em incapacidade laboral permanente ou onipresente. O ponto fulcral reside na
ausência de justificativa legal ou médica para as faltas específicas ocorridas entre abril e julho de 2021.

Nesse sentido, causa espécie e fragiliza sobremaneira a tese recursal a própria confissão da Apelante extraída de seu interrogatório no bojo do PAD. Ao ser questionada sobre a razão de não ter apresentado atestados médicos para as 49 faltas, a recorrente afirmou que, após o vencimento de sua licença anterior, "
foi ao médico algumas vezes, sendo que esse nega a lhe dar atestado dizendo que a mesma está apta ao trabalho
".

Ora, se o próprio médico assistente da servidora, profissional técnico e conhecedor de seu quadro clínico, recusou-se a fornecer o atestado médico, atestando sua aptidão para o labor, não há como o Poder Judiciário, despido de conhecimento técnico-médico contemporâneo aos fatos, presumir uma incapacidade que a ciência médica, à época, negou.

Acolher a pretensão da Apelante seria criar uma espécie de salvo-conduto para o absenteísmo, deslegitimando a perícia médica oficial e a própria avaliação do médico da paciente. A licença médica não pode ser presumida; ela deve ser atestada. Na ausência de atestado ou laudo pericial contemporâneo que indique a incapacidade, a falta é, jurídica e faticamente, injustificada.

Correta, portanto, a conclusão da comissão processante exarada no Relatório Final, a qual peço vênia para transcrever e adotar como fundamento integrante deste voto:

“
Não obstante após o período de 7 (sete) meses de afastamento a denunciada foi convocada e submetida a nova avaliação por parte do órgão sendo que foi declarada apta a retornar ao trabalho tendo cessado sua condição segundo a avaliação realizada. Ademais após esse período conforme destacado acima a denunciada procurou ajuda médica especializada 'algumas vezes' sendo que foi negado pelo profissional especializado a concessão de atestado sendo declarada apta a desempenhar suas funções. Pois bem, como é possível que a administração proceda com o encaminhamento da denunciada a um afastamento que resta comprovado por perícias especializadas cessada a condição? Não existe tal possibilidade, para que a mesma possa ser encaminhada por esta municipalidade é necessário que seja comprovada a condição pertinente ao afastamento e conforme comprovado no curso do interrogatório da servidora inexiste tal condição.”

Ademais, quanto à alegação de ausência de
animus abandonandi
, a jurisprudência pátria tem evoluído para distinguir o abandono de cargo (que exige a intenção de abandonar) da inassiduidade habitual. Esta última, prevista no art. 188, III, da lei local, possui um viés objetivamente aferível pela reiteração de faltas que desorganizam o serviço público. Ainda que se exija o elemento subjetivo, este se configura pela desídia, pelo descaso com o dever funcional de assiduidade, o que ficou patente quando a servidora, mesmo ciente de sua aptidão atestada pelo médico, optou por não comparecer ao serviço por quase 50 dias.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, onde a ausência de prova de força maior ou caso fortuito não elide a demissão:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DE CARGO E INASSIDUIDADE HABITUAL. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. VINCULAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. É "prescindível perquirir sobre a presença de elemento subjetivo na conduta do autor, já que o animus abandonandi somente é aplicável ao abandono de cargo, pois o dispositivo legal que prevê a inassiduidade habitual - art. 139 da Lei n. 8.112/1990 - não faz referência à intencionalidade".
(AgInt no MS n. 20.315/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 11/6/2021.)
3.
"Avaliar se a prova produzida no curso do processo administrativo é ou não suficiente tanto para o reconhecimento da falta administrativa, quanto para embasar a pena de demissão, depende necessariamente de dilação probatória, não podendo ser deduzida por meio de mandado de segurança, espécie de processo documental que exige prova documental pré-constituída dos fatos em que se fundamenta a pretensão, o que não se verifica na espécie." (AgInt no MS n. 24.979/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)
4. Demonstrada a prática de infração aos arts. 138, 139 e 140, todos da Lei n. 8.112/90, o ato de demissão é vinculado, pois, "emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Incidência, à espécie, do enunciado da Súmula n. 650/STJ". (MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022.) 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no MS n. 23.173/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Portanto, não havendo qualquer documento médico contemporâneo às faltas que corrobore a pretensão anulatória, e havendo prova de que a servidora foi considerada apta pela perícia oficial, a manutenção do ato administrativo é medida que se impõe, em respeito aos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. A Administração agiu no estrito cumprimento do dever legal ao aplicar a sanção prevista no Estatuto para a conduta perpetrada.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.